Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712944-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO DE REZENDE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIA FLEURY DE REZENDE ROCHA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADALBERTO DE REZENDE ROCHA em face da sentença proferida nos autos da ação de jurisdição voluntária de autorização judicial para venda de bem imóvel ajuizada pelo apelante em que o recorrente pugna pela concessão de tutela recursal antecipada. É o sucinto relatório. DECIDO. Como é cediço, o pedido de antecipação de tutela deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. No presente caso, uma vez que o recorrente formulou pedido de antecipação de tutela no bojo do recurso de apelação, resta evidenciada a inadequação da via, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso quanto ao ponto. Nesse sentido caminha a jurisprudência deste e. TJDFT, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. (...)” (Acórdão 1880158, 07084863820228070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Em conformidade com a regra inserta no § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecida inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição recursal. (...)” (Acórdão 1879255, 07056014120238070010, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do pedido de antecipação de tutela recursal antecipada. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora